Tribunal: CARF
Processo: 10880.654729/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.654729/2016-61
ACÓRDÃO
1301-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALBRIDGE DO BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO VERSUS PAGAMENTO A MAIOR. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS. 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, mas deve ser hábil a comprovar o recebimento do valor
líquido da nota fiscal, descontados os tributos destacados no instrumento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654729/2016-61
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 103, que não reconheceu direito
creditório relativo a saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2013, uma vez
que na “DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP
consta imposto a pagar”. Dele o Contribuinte foi cientificado em 17/02/2017 (e-fls. 105).
3.

Irresignado, em 20/03/2017 (e-fls. 6), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 8/17), em que, em síntese, alega que
4. Conforme será adiante demonstrado, de fato, houve um equívoco material
quando do preenchimento da Per/Dcomp, pois o crédito tem natureza de
“pagamento indevido ou a maior”.
5. Por um lapso da Recorrente foi lançado na Per/Dcomp que a natureza do crédito
seria saldo negativo de IRPJ.
(...)
II - DAS RAZÕES PARA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
7. No ano de 2015 a Recorrente, tributada pela sistemática do lucro presumido,
equivocadamente transmitiu o Per/DComp no 174.29755.291215.1.3.02-8907 (doc.
02, e-fls. 20/24) contendo a informação de que a natureza do crédito seria de saldo
negativo de IRPJ. Confira-se: [...]
8. A origem do crédito objeto do Per/Dcomp foi o IRPJ-Fonte, descontado na fonte
da Recorrente e repassado aos cofres públicos, relativo ao 4o trimestre de 2013.
Portanto, a Recorrente utilizou crédito no valor de R$ 291.303,76 decorrente de
retenção de IRPJ-Fonte de aplicações financeiras de renda fixa para compensar o
pagamento da estimativa mensal do IRPJ, cujo com vencimento em 30/12/2015.
Confira-se: [...]
9. Por óbvio, que a empresa sendo tributada pelo lucro presumido e, tendo crédito
disponível no importe de R$ 291.303,76 [rectius, conforme recurso Voluntário, R$
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654729/2016-61
3
72.351,24], decorrente de IRPJ-Fonte, a Recorrente poderia compensar referido
crédito.
10. Veja, por relevante, que no quarto trimestre de 2013, data da origem do crédito
de IRPJ-Fonte, a apuração integral do IRPJ devido pela Recorrente foi integralmente
recolhida aos cofres públicos por meio de DARF (doc. 03, e-fls. 66)
(...)
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
108-028.771 – 33a TURMA/DRJ08, proferido em sessão realizada em 14/09/2022 (e-fls. 165/172),
de que se cientificou o Contribuinte em 13/01/2023 (e-fls. 177), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO VERSUS
PAGAMENTO A MAIOR.
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”. Súmula CARF no
168 – Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, mas deve ser hábil a
comprovar o recebimento do valor líquido da nota fiscal, descontados os tributos
destacados no instrumento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.

Irresignado, em 13/02/2023 (e-fls. 179), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 180/184), em que repisou as razões de Impugnação.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654729/2016-61
4
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 177 e 179), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
7.

Não tendo a Interessada apresentado novas razões de defesa nem provas perante a
segunda instância, concorda-se com os fundamentos da decisão recorrida, propondo-se sua
confirmação e adoção de suas razões de decidir, conforme permissivo do inc. I do § 12 do art. 114
do RICARF:
O litígio se refere à compensação submetida à análise pelo processamento
eletrônico, sem que incidisse em critérios de seleção, para tratamento mais
pormenorizado pela autoridade competente, pelo que deve ser passível de
apreciação com as informações disponíveis nos bancos de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, além daquelas trazidas pela defesa.
Conforme as expressas disposições do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de
setembro de 2014, se a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração (DIPJ, PER/DCOMP, DCTF etc.), o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, em sede de
manifestação de inconformidade, o órgão administrativo de julgamento deve
verificar a ocorrência do erro e, se possível, proceder à análise do crédito existente,
com base nas informações disponíveis, verbis: [...]
Tem-se assim que deve ser apreciado por este órgão de julgamento o erro de
preenchimento da DCOMP, quanto à natureza do indébito tributário, o que
encontra respaldo também nos precedentes que deram origem à Súmula no 168 do
CARF: [...]
Foram apresentadas duas DIPJ 2014, com opção pelo Lucro Presumido – fls.
111/134 e 135/158, com as seguintes informações acerca da apuração da base de
cálculo e do IRPJ devido no 4o trimestre de 2013.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654729/2016-61
5

Veja-se que entre a original e a retificadora não houve alteração no valor da base de
cálculo (Lucro Presumido) – R$ 9.741.629,66, e consequentemente do IRPJ devido
(R$ 2.429.407,42), mas apenas na dedução das antecipações efetuadas a título de
retenções de R$ 365.855,41 para R$ 662.426,27.
Em 31/01/2014, a contribuinte procedeu ao recolhimento do IRPJ Lucro Presumido
do 4o trimestre de 2013, apurado na DIPJ 2014 original, no valor de R$
2.063.552,01, valor este informado na DCTF Original Ativa, apresentada em
17/02/2014 (fls. 159/163) – cópia de DARF de fls. 66.
Entretanto, como se vislumbra no demonstrativo acima, definitivamente, não foi
apurado “saldo negativo” de IRPJ, nem na DIPJ original, nem na retificadora. Esse
foi, inclusive, o motivo da não homologação das compensações: não foi apurado
“saldo negativo” no período.
O saldo negativo somente se configura quando as “antecipações” efetuadas no
curso do período de apuração a título de retenções são superiores ao valor do IRPJ
devido. O pagamento porventura efetuado do saldo a pagar apurado não se
configura como “antecipação” do IRPJ devido. In casu, o IRPJ devido foi de R$
2.429.407,42, e as antecipações informadas na DIPJ 2014 retificadora são de apenas
R$ 662.426,27.
Diante desse quadro fático, restaria a possibilidade de verificar a ocorrência de
“pagamento indevido ou a maior”, se confirmado o acréscimo das retenções de
imposto de R$ 365.855,41 para R$ 662.426,27.
Na DCOMP ora em litígio, foi informado que o saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2013 no valor de R$ 296.570,86 era formado pelas retenções de
imposto conforme a seguir demonstradas:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.510 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.654729/2016-61
6

Todavia, nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 164, no
4o trimestre de 2013, constam retenções de imposto em favor da empresa, no
valor de R$ 365.856,73, quase o mesmo do valor informado na DIPJ 2014 original
(R$ 365.855,41), não tendo a contribuinte apresentado provas hábeis de outras
retenções além daquelas [N. R.: juntou aos autos cópia do DD, e-fls. 18; recibo de
entrega de declaração, e-fls. 19; PER/DComp, e-fls. 20/24; DIPJ, e-fls. 25/48; DCTF,
e-fls. 49/65; e DARF, e-fls. 66].
Por conseguinte, diante da comprovação de retenções pouco superiores às já
informadas na DIPJ 2014 original, não se comprova o indébito tributário de
“pagamento indevido ou a maior”.
Consequentemente, ainda que acatado o erro de preenchimento da DCOMP quanto
à natureza do indébito tributário, não se encontra comprovada a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 194
DF CARF MF
Original